Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008249-08.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0002925-90.2018.8.11.0022 - COMARCA DE PEDRA PRETA
AGRAVANTE: ANALIA CRISTINA FARIA SILVA GATTO, LAZARO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, IREMA BORGES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANALIA CRISTINA FARIAS SILVA GATTO e OUTROS na Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa no 0002925-90.2018.8.11.0022, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de dois (2) veículos, proferida pela Juízo da Comarca de Pedra Preta.
Irresignados, os Agravantes relatam que a Ação Civil Pública foi interposta sob o argumento da ocorrência de atos ímprobos cometidos pelos recorrentes, acerca de supostas ilicitudes nos gastos de combustíveis às expensas da Município de Pedra Preta, sem autorização, em veículos privados, no total de R$256.906,60 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e seis reais e sessenta centavos).
Narram que as despesas, mesmo sem comprovação, foram liquidadas pelo chefe de compras e secretários, mesmo cientes da inexistência do consumo dos combustíveis.
Afirmam que os fatos narrados pelo parquet na peça inaugural fogem da realidade, sendo que nenhum momento foi cometido atos pelos agravantes para obtenção de vantagens do poder público, sendo ilícito o bloqueio de valores na conta das empresas, que tiveram as suas atividades prejudicadas por conta de bloqueio deferido pelo Juiz de base.
Sustentam que a r. decisão não atentou para a Lei no 8.429/92, onde prevê que a indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa recairá sobre bens que assegurem integral ressarcimento do dano.
Defendem que a probabilidade do direito está demonstrada, eis que deve se observar a cautela necessária quanto ao cumprimento da liminar deferida pelo i. Juízo, restando evidente que houve excesso, na medida em que os bens indisponíveis ultrapassam o valor da causa.
Assinalam que o “periculum in mora” está demonstrado na manutenção do “bloqueio para transferência de propriedade do veículo em questão causa dano ao direito do aos Agravantes de dispor de seus bens.”. (Sic. Id. no 87054971, p. 8 e 9).
Pugnam pelo recebimento e atribuição de efeito ativo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se que a decisão recorrida determinou somente o desbloqueio dos valores, em espécie, nas contas bancárias dos recorrentes, mantendo a restrição de disponibilidade com relação aos bens móveis e imóveis com restrição de disponibilidade, por entender que é necessária a avaliação dos bens para saber se suficientes à reparação dos danos ao erário.
Com efeito, a finalidade da medida de indisponibilidade de bens é reservar patrimônio suficiente à satisfação de eventual prejuízo sofrido pelo erário, caso, no decurso do processo no juízo singular, com o exame exaustivo das provas, fique verificado ter o agente praticado ato ímprobo;
Em princípio, tenho que não demonstrado qualquer equívoco na decisão, que busca a garantia de reparação aos cofres públicos, interesse esse que se sobrepõe ao interesse particular, não ficando comprovada a onerosidade excessiva na manutenção de indisponibilidade, nem tão pouco a impossibilidade de uso dos bens.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“Vistos etc. Indefiro parcialmente o pleito de ref. 94, haja vista que apesar da decisão proferida no dia 19/12/2018 (ref. 13) determinar o desbloqueio dos veículos que foram indisponibilizados nos autos, o recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão (ref. 17), determinou o desbloqueio dos valores, em espécie, nas contas bancárias dos recorrentes, por meio do BACENJUD, mantendo a indisponibilidade dos bens imóveis e dos móveis, restritos pelo sistema RENAJUD. Já com relação a alegação de excesso de garantia da liminar de indisponibilidades, tal pedido será analisado após a avaliação dos veículos, conforme determinado no despacho retro. Cumpra-se o despacho retro, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 19 de abril de 2021.”. (Id n.o 87054979 – p. 2)
A propósito, a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência pátria, mutatis mutandis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR. BLOQUEIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. 1. Para o deferimento liminar de bloqueio/indisponibilidade de bens, no âmbito de ação por ato de improbidade administrativa, é suficiente, a presença, concomitante, dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo este último presumido conf. orientação firmada pelo colendo STJ. 2. Assim, o deferimento, ou não, de medida liminar, em ação civil pública, é ato de livre arbítrio e convencimento motivado, inserindo-se no poder de cautela do julgador. 3. In casu, não sendo possível aferir, na inicial, o montante do prejuízo atribuível a cada Réu, nem os valores individualizados dos bens constritos, haverá por bem manter o bloqueio dos bens, visando garantir a execução de eventual sentença condenatória, ao menos até melhor instrução do feito. 4. Quanto à restrição dos bens móveis e imóveis, não lograram êxito os Agravantes em demonstrar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, com a manutenção da medida restritiva, razão pela qual merece ser mantida a medida urgente nesse sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03096096120168090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 04/09/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2017)
Dessa forma, nesse momento processual, em juízo de cognição não exauriente, tenho que não se verifica o fumus boni iuris, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito ativo almejado no recurso.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para, querendo, responder no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora